Tribunal: STF
Processo: ARE 1453718
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADOS DO SASSE. VINCULAÇÃO AO FUNCEF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. INATIVOS. VINCULAÇÃO AO FUNCEF. EXTINÇÃO DA SASSE. RECONHECIMENTO VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA: 



    1. Os inativos, qualquer título, e pensionistas cujos proventos e pensões resultem de vinculação empregatícia com a Mantenedora-Instituidora, com às extintas Caixas Econômicas Federais, com o extinto Conselho Superior da Caixa Econômica Federal, e os atuais aposentados e pensionistas do SASSE cujos proventos e pensões resultem de vinculação empregatícia com associações de pessoal de economiários federais (fl. 65) tornaram-se automaticamente filiados da FUNCEF, desfiliando-se somente aquele que se manifestasse nesse sentido em 60 (sessenta) dias. 



    2. Os autores são todos aposentados da Caixa Econômica Federal, cuja aposentadoria deu-se na década de sessenta, cumprindo, dessa forma, o requisito exigido para filiação automática ao FUNCEF, fato inclusive já reconhecido por meio de acordo coletivo posterior à sentença recorrida.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, caput, da Constituição da República. Alega que “foram opostos Embargos Declaratórios pela Recorrente com a finalidade de prequestionar o artigo violado, expressamente sendo certo que após rejeitados os Embargos permaneceu a violação dos mesmos, diante da patente negativa de prestação jurisdicional”. No mais, sustenta que “o acórdão recorrido fere frontalmente o art. 202 da CF, que determina expressamente que não se pode conceder um beneficio previdenciário sem a correspondente formação de sua fonte de custeio”. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade do acórdão ou, no mérito, reconhecer a violação do artigo 202 da Constituição.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias.



    O agravo interno interposto contra a negativa de seguimento, relativa à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, foi desprovido.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Asseverou, em síntese, ser notória “a relevância e repercussão nacional da matéria entregue ao crivo desta Suprema Corte de Justiça Constitucional, qual seja: a inobservância da necessidade da formação da fonte de custeio”, sem, contudo, indicar elementos densificadores da repercussão geral na espécie.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    No mais, é oportuno registrar que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos, verbis:



    “O Serviço de Assistência e Seguro Social do Economiários (SASSE) foi extinto em 1°/08/1977, pela Lei 6.430/1977 (arts. 1° e 7°), passando suas atribuições de órgão oficial de previdência social para o INSS e ficando, por determinação deste mesmo diploma legal (art. 2, § 20), à responsabilidade da CEF criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, "fundação de caráter privado, destinada a assegurar aos economiários prestações previdenciárias complementares", o que ocorreu com a instituição da Fundação dos Economiários Federais, que passou a funcionar, efetivamente, em 1°/08/1977. 



    A Lei n° 6.430/77, que extinguiu o SASSE, portanto conferiu parte de sua herança ao então INPS, para atender às despesas com os benefícios em manutenção deferidos a seus segurados, e o restante de todo o patrimônio à CEF, para compor a nova entidade de previdência privada complementar. Neste desiderato, a CEF instituiu a FUNCEF, entidade de previdência privada destinada a prover os servidores da CEF de benefício complementar aos concedidos pela Previdência Social, ao qual tornaram—se automaticamente vinculados. 



    Observa-se, ainda, à fl. 65, no primeiro Estatuto da FUNCEF, que "os inativos, qualquer título, e pensionistas cujos proventos e pensões resultem de vinculação empregatícia com a Mantenedora-Instituidora, com as extintas Caixas Econômicas Federais, com o extinto Conselho Superior da Caixa Econômica Federal, e os atuais aposentados e pensionistas do SASSE cujos proventos e pensões resultem de vinculação empregatícia com associações de pessoal de economiários federais" tornaram-se automaticamente filiados da FUNCEF, desfiliando-se somente aquele que se manifestasse nesse sentido em 60 (sessenta) dias.



    Dessa forma, como os autores são todos inativos desde a década de sessenta, conforme documentação acostada aos autos, foram, automaticamente, filiados à FUNCEF, razão pela qual improcedem as afirmações das apelantes no sentido de que inexiste vínculo entre os autores e a FUNCEF, sendo assim, não há que se falar em falta de reserva técnica ou de fonte de custeio, problema a ser resolvido entre a empregadora e o órgão previdenciário.”



    Destarte, divergir do órgão julgador quanto à filiação da parte recorrida e o efetivo custeio demandaria tanto a análise da legislação infraconstitucional aplicável como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que incabível em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente